Tribunal: TJMT
Processo: 1013759-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – ATO JUDICIAL EXTINTIVO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUTOS APENSOS AO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PRINCIPAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão terminativa não é atacável por agravo de instrumento, uma vez que a previsão legal do §1o, do artigo 1.103, do CPC, prevê a interposição do referido recurso contra as decisões interlocutórias.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013759-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AYRTON SALGUEIRO - CPF: 009.649.139-68 (AGRAVADO), G. V. FILHO EIRELI - ME - CNPJ: 19.301.083/0001-87 (AGRAVADO), GENERINO VAGNER FILHO - CPF: 919.937.761-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - CPF: 013.195.451-22 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – ATO JUDICIAL EXTINTIVO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUTOS APENSOS AO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PRINCIPAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão terminativa não é atacável por agravo de instrumento, uma vez que a previsão legal do §1
o
, do artigo 1.103, do CPC, prevê a interposição do referido recurso contra as decisões interlocutórias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão monocrática, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, que não o conheceu do Agravo de Instrumento.

O Agravante defende que a decisão que extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória, consoante previsão legal no artigo 136,
caput
e artigo 1.015, inciso IV, do CPC, razão pela qual é desafiada por agravo de instrumento.

Afirma que o referido incidente é um processo autônomo instaurado de forma apartada, logo, a extinção do processo principal não o prejudica.

O Recorrente aduz, também, que a propositura da ação incidental provoca a suspensão do cumprimento da sentença,

Posto isso, requer a reconsideração da decisão que negou seguimento ao presente recurso, para que seja conhecido e dado provimento ao pleito inicial.

Argumenta que a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é capaz de restabelecer a ação principal, qual seja o cumprimento de sentença, para que seja prosseguida a ação com relação aos sócios.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões ao recurso (id n. 21845474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020